Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701741-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Camila Goulart Rodrigues em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Contratti Administração de Imóveis Ltda., indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais pela embargante, após revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. Por consequência, o feito foi resolvido sem resolução do mérito, condenando a embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, a apelante, inicialmente, sustenta a desnecessidade do preparo, aduzindo que o recurso discute justamente o direito à gratuidade de justiça, razão pela qual não se poderia exigir recolhimento prévio das custas processuais. Fundamenta sua alegação na jurisprudência do STJ e em posicionamentos doutrinários acerca da dispensabilidade do preparo em recursos cujo objeto versa sobre a concessão do benefício da justiça gratuita. Argumenta que, ao contrário do exposto na sentença, não poderia ter sido rejeitada liminarmente a petição inicial dos embargos, pois o excesso de execução não foi o único fundamento apresentado. Aduz que também sustentou a aplicação das disposições do CDC, especialmente quanto às cláusulas contratuais consideradas abusivas, requerendo seu reconhecimento pelo juízo a quo. Afirma que as cláusulas contratuais aplicadas pelo embargado são abusivas, em flagrante desacordo com o art. 39, do CDC, bem como violam o instituto da lesão, previsto no art. 157, do CC, considerando sua vulnerabilidade econômica e informacional. Salienta ainda que havia evidentes fundamentos para concessão do efeito suspensivo aos embargos, já que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, ou seja, probabilidade do direito, consubstanciada no alegado excesso na cobrança, e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade iminente de danos patrimoniais irreversíveis pela continuidade da execução. Requer o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com a consequente reforma integral da sentença recorrida para determinar o afastamento do indeferimento da petição inicial e o retorno dos autos ao juízo de origem, permitindo o regular processamento e julgamento do mérito dos embargos à execução. Além disso, requer seja concedido o benefício da justiça gratuita, dispensando-se o recolhimento prévio das custas processuais e do preparo recursal. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, requer a dispensa da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão da condição de hipossuficiência econômica já alegada. É o relatório. Passa-se aos fundamentos da decisão. Inicialmente, impõe-se destacar que o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela apelante deve ser analisado preliminarmente, uma vez que sua resolução é determinante para aferir a própria admissibilidade do recurso. Com efeito, a concessão ou indeferimento desse benefício impacta diretamente na exigibilidade do recolhimento prévio das custas e do preparo recursal, requisitos essenciais para a tramitação regular da apelação, conforme estabelece expressamente o artigo 99, § 7o, do CPC. Logo, antes de qualquer exame acerca do pedido de efeito suspensivo, é imprescindível definir a questão relativa à justiça gratuita, cuja solução prévia constitui pressuposto lógico-processual indispensável à continuidade do julgamento do recurso. A concessão da gratuidade da justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 a 102, do CPC, cabendo ressaltar que o novo Código instrumentário ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural – como ocorreu no presente caso –, cabendo à parte contrária demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ao devedor. Com efeito, trata-se de presunção relativa de necessidade. E, desse modo, pode a parte contrária requerer a sua revogação, em qualquer fase da lide, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência. Consta dos autos que a parte autora, ora apelante, pleiteou os benefícios da justiça gratuita na petição inicial, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Apreciando a inicial, o Juízo de 1o Grau deferiu in limine o pedido de gratuidade (ID no 72538511), reconhecendo, naquele momento inicial, a declaração de hipossuficiência apresentada. Não obstante, no curso da fase instrutória, a parte ré apresentou impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. Em sua petição, a apelada sustentou, em síntese, que a autora não se enquadraria como juridicamente necessitada, pois deteria capacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Para embasar a impugnação, a apelada aduziu que a renda e o patrimônio da autora seriam incompatíveis com a condição de hipossuficiente e juntou documentos comprobatórios, dentre os quais destacam-se: i) extratos bancários da Autora evidenciando movimentação financeira significativa; ii) comprovantes de remuneração mensal indicando renda fixa em patamar elevado; iii)Declaração de Imposto de Renda demonstrando a titularidade de bens móveis e imóveis de valor considerável. Após exame dos documentos acostados, por meio da decisão interlocutória de ID no 203808568, o magistrado de primeiro grau houve por bem revogar o benefício, asseverando haver prova robusta da ausência de hipossuficiência econômica, eis que demonstrado patrimônio significativo em nome da embargante, a saber: (i) propriedade de um lote na Cidade Ocidental, avaliado em R$ 98.690,00 (noventa e oito mil seiscentos e noventa reais); (ii) fração ideal de 50% (cinquenta por cento) de apartamento localizado na SQN 107, Bloco D, apartamento 308, Asa Norte, em Brasília, região notoriamente valorizada, havido em decorrência de partilha de bens entre os genitores; (iii) dois veículos automotores registrados em seu nome, avaliados em aproximadamente R$ 69.039,00 (sessenta e nove mil e trinta e nove reais); (iv) condição de sócia administradora da sociedade empresária denominada "Perene Bar Ltda.", ainda que classificada como empresa de pequeno porte, da qual aufere rendimento regularmente. Nesse contexto, o Juízo singular considerou que tais elementos afastaram a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, especialmente ante a ausência de comprovação inequívoca da agravante acerca de sua suposta incapacidade financeira, razão pela qual revogou o benefício da gratuidade de justiça e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Irresignada com a decisão, a embargante interpôs dois agravos de instrumento visando restabelecer a gratuidade de justiça. Inicialmente, protocolizou o agravo de no 0731797-44.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, e posteriormente o agravo de no 0732018-27.2024.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Sérgio Rocha, tendo este último inicialmente deferido liminarmente o efeito suspensivo ao recurso. Após análise mais aprofundada, reconheceu a prevenção e determinou o cancelamento da distribuição do agravo no 0732018-27.2024.8.07.0000, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida pelo Desembargador Sérgio Rocha, mantendo-se, assim, a revogação da gratuidade de justiça. O único agravo subsistente, portanto, o de no 0731797-44.2024.8.07.0000, permaneceu sem o recolhimento das custas recursais. Em decorrência desse fato, sobreveio decisão que determinou à agravante a regularização do preparo, conforme previsto no art. 101, § 2o, e art. 932, inciso III, do CPC. Todavia, tal determinação não foi cumprida no prazo estabelecido, culminando com o reconhecimento da deserção e consequente não conhecimento do recurso, operando-se, assim, o trânsito em julgado da decisão interlocutória agravada. Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o feito em razão da ausência de pagamento das custas, a apelante protocolizou o presente apelo desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo recursal, alegando, em breve arrazoado, que não seria exigível o prévio pagamento das custas para interposição do recurso. Argumentou, em essência, que a controvérsia objeto do apelo envolve diretamente o direito à gratuidade de justiça, de modo que a exigência de preparo prévio restaria afastada. Diante do pedido de gratuidade formulado na apelação e considerando as dúvidas acerca da real condição econômica da apelante, este Relator determinou a intimação da apelante para que comprovasse o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita em grau recursal (ID no 73029685). Entretanto, a apelante limitou-se a apresentar a petição ID no 73120230, reiterando os argumentos já trazidos anteriormente aos autos, sem juntar quaisquer novos documentos que comprovassem a mudança ou a efetiva precariedade de sua situação financeira. Em suma, nenhuma documentação comprobatória (como contracheques atualizados, extratos bancários recentes, comprovantes de desemprego, despesas médicas extraordinárias ou outros dados relevantes) foi anexada para respaldar a declaração genérica de incapacidade financeira já constante dos autos. Assim, permaneceu ausente qualquer prova documental idônea a indicar que a apelante atualmente não dispõe de recursos para suportar os encargos do processo. Ressalte-se que a mera declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não vincula o Juízo quando há nos autos indícios concretos em sentido contrário. No caso, os documentos coligidos pela parte apelada durante a fase de conhecimento sinalizam uma capacidade financeira da apelante incompatível com o benefício pretendido. Diante desse cenário não contrariado por prova em contrário, conclui-se que não estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à apelante nesta fase recursal. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante. Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, é possível concluir que a apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, determinando, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator